Tribunal: TJSP
Processo: 0015804-97.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE NOMES E SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA INTERNET - Possibilidade de fornecimento do nome dos servidores e seus vencimentos, conforme tese firmada no Tema no. 483 do STF - Lei de Acesso à Informação no. 12.527/2011 (LAI), que regulamenta a divulgação de informações pessoais - Ponderação entre o direito à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE NOMES E SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA INTERNET - Possibilidade de fornecimento do nome dos servidores e seus vencimentos, conforme tese firmada no Tema no. 483 do STF - Lei de Acesso à Informação no. 12.527/2011 (LAI), que regulamenta a divulgação de informações pessoais - Ponderação entre o direito à intimidade e à vida privada (art. 5o. X, da CF) e o direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF) – Divulgação de nomes e respectivos salários que não representam violação ao direitos constitucionais pessoais invocados - Sentença de procedência inicialmente mantida – Devolução dos autos à Turma Julgadora para adequação do acórdão ao Tema no. 483 do STF – Acórdão reformado para julgar a ação improcedente.